Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RESIDÊNCIA DO PAI NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA COMPARTILHADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Guarda, concedendo à genitora a guarda unilateral dos filhos menores. O agravante pleiteia a concessão da guarda compartilhada, argumentando que esta seria a melhor forma de atender aos interesses dos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência em favor da guarda unilateral materna; (ii) determinar se a guarda compartilhada, com lar de referência materno, é viável, considerando a residência do pai no exterior e a ausência de convivência harmoniosa entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A guarda unilateral à mãe atende ao melhor interesse dos menores, dado o recente término conturbado da relação dos genitores e a atual residência do pai no exterior, o que inviabiliza sua participação constante no cotidiano das crianças.
A ausência de convivência harmoniosa e a dificuldade de diálogo entre os genitores dificultam a adoção do regime de guarda compartilhada.
A concessão de tutela de urgência para guarda compartilhada não se justifica, pois não há evidências suficientes que comprovem a probabilidade do direito alegado pelo pai.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Julgado o agravo de instrumento, a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A guarda unilateral é mantida quando atende ao melhor interesse da criança, especialmente em casos em que os pais residem em países diferentes e não há convivência harmoniosa.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.583, § 2o; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 17/5/2022.